Tribunal: TJSP
Processo: 2146120-46.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PRÓ-LABORE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXECUTADO.

VERBA DA NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE, EXCETO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS OU EM CASO DE QUANTIA SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICABILIDADE DO ARTIGO 833, IV, E §2o, DO NCPC. PRECEDENTES DA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PRÓ-LABORE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXECUTADO.

VERBA DA NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE, EXCETO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS OU EM CASO DE QUANTIA SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICABILIDADE DO ARTIGO 833, IV, E §2o, DO NCPC. PRECEDENTES DA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADOS, DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.